Tribunal: TJDFT
Processo: 0741214-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I - A modificação da guarda é medida excepcional, admissível na hipótese de descumprimento das obrigações de assistência material, moral e educacional. A alegação de existência de prejuízos ao desenvolvimento da criança não está demonstrada e demanda elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
II - Agravo de instrumento desprovido.